Tribunal: STF
Processo: AI 583103
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade.
   Peças obrigatórias. Falta. Agravo regimental improvido. Aplicação
   da Súmula n° 288. É ônus da parte agravante promover a integral e
   oportuna formação do instrumento, sendo vedado posterior
   aditamento que permita a cognição do recurso.
2.      RECURSO.
   Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
   Argumentação velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de
   má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
   14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
   agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.